Tribunal: TJPA
Processo: 0809109-55.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809109-55.2018.8.14.0051

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: RILDO DE ABREU FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0809109-55.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR:
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
APELAÇÃO

APELANTE/ SENTENCIADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PROCURADOR: ALESSANDRA LOVATO BIANCO SANTOS

APELADO:
RILDO DE ABREU FEITOSA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA – OAB/PA 13.253

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA. CASO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESNECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DE PERÍODO DE CARÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. BENÉFICO DEVIDO DESDE A DATA EM QUE HOUVE O CESSAMENTO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia em ação de concessão de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez em face do INSS;

II- Não se trata de caso de concessão de auxílio doença tendo em vista que o quadro de incapacidade do autor/ apelado persistiu;

III- É correta a concessão de aposentadoria por invalidez, tendo em vista que a capacidade laborativa do autor/ apelado na mesma profissão se tornou impossível e o quadro de saúde é permanente;

IV- Ao segurado especial não é necessário o cumprimento do período de carência;

V- Princípio do livre convencimento motivado. Ao magistrado é possível a utilização de outros critérios para a concessão de aposentadoria por invalidez que não só o laudo pericial, como a análise de aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado;

VI- Os proventos econômicos são devidos desde a data em que cessou o benefício do auxílio-doença;

VII- Recursos conhecidos e improvidos, mantendo inalterado o
decisum
de piso nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
, sentença mantida nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM
, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA/ APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.

Em exordial (id 3677350), alegou o autor/ apelado que é acometido de doença grave (CID - 10 M5.0 – M17.0 – M19.0), Transtorno de discos lombares e de discos intervertebrais com Mielopatia/ Gonartrose/ Artrose primária de outras articulações. Alegou, ainda, que recebeu auxílio-doença no período de 2015 a 2017.

O réu/ apelante, sessou o benefício do autor/ apelado, alegando que esse voltou a total capacidade laborativa. Inconformado com a decisão administrativa o autor ingressou com ação judicial. O feito teve seu início perante a Justiça Federal, tendo essa declinado de sua competência para esta Justiça Comum.

O feito seguiu seu regular processamento até que se prolatou sentença (id 3677371) parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Portanto, percebendo a presença dos pressupostos legais, notadamente convencido da completa e permanente incapacidade da parte autora para o desempenho de atividades laborais, entendo que faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária.

Entendo, enfim, pertinente consignar
critérios para melhor direcionar a futura execução
e o faço com base em consolidado entendimento jurisprudencial.

O benefício a ser concedido é a aposentadoria por invalidez acidentária, na forma do art. 42 e ss. da Lei 8.213/91.

Quanto ao
termo inicial do benefício
, fixo a data imediatamente posterior à cessação do benefício, qual seja
28/03/2017
(ID 7572402, pág. 74), uma vez que a perícia médica indica que a incapacidade antecede à referida data (itens 09 e 10 - ID 7572402, pág. 62)”.

Irresignado o réu/ sentenciado, interpôs o presente recurso de apelação (id 3677384). Alega que a aposentadoria por invalidez só é medida adequada quando o beneficiário possui incapacidade permanente, o que não seria o caso. Pugna, ainda, pela reforma do termo que assentou o início dos valores retroativos a serem pagos, requerendo que seja fixada a data em que foi realizada a perícia judicial.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, esse se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id 4146124).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso de apelação.

Inexistindo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que se o apelante ingressou com o presente recurso de apelação alegando que o
decisum
de piso foi equivocado ao proferir decisão procedente ao pedido do autor. Alega que não possui o autor/ apelado, os requisitos necessários para a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, motivo pelo qual a decisão deveria ser reformada de modo a se conceder o auxílio-doença.

Primordialmente é importante mencionar que o apelante é pescador artesanal praticante da atividade há pelo menos 10 (dez) anos, a época da inicial. Perfaz, dessa forma, a condição de segurado especial presente no art. 11, VII, “b” da Lei 8.213/91, vejamos:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

(...)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida;

Dessa forma, como se observa o apelado possui direito a perceber tanto o benefício do auxílio-doença, quanto da aposentadoria por invalidez.

Quando ao benefício do auxílio-doença, é importante mencionar que ele será devido sempre que empregado ficar incapacitado para seu trabalho por período superior a 15 (quinze) dias é essa a redação dada pelo art. 59 da Lei 8.213/91:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Como se observa dos autos, o apelante teve sua capacidade laborativa reduzida devido a danos adquiridos em função da sua atividade de pescador, conforme consta em laudo (id 3677351). O que levou a um quadro de incapacidade laborativa permanente.

Todavia, em que pese o apelado perfazer as delimitações do art. 59 da Lei 8.213/91, entendo que o benefício não seria a melhor delimitação de amparo para o segurado. O melhor caminho seria justamente aquele eleito pelo julgador
a quo
.

Assim, colaciono a redação trazida pelo art.
42, §§ 1º e 2º da Lei 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Como se observa a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que percebia o benefício do auxílio-doença ou deixou de percebê-lo, ou for considerado incapaz para exercer atividade que lhe garanta a subsistência.

Conforme mencionado alhures o apelado devido sua labor, adquiriu doença nas costas a qual possui quadro permanente o impedindo de realizar sua atividade habitual. Impende registrar que apesar de no laudo médico constar que o apelante, mediante reeducação e reabilitação poderá ser incluído em nova atividade laborativa, não é correto acreditar que será possível tal reinserção do apelado.

Verifica-se que o apelado já possuía a época 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, e nunca exerceu outra atividade que não a de pescador. Resta claro que para uma pessoa que exerce unicamente a mesma atividade por anos consiga tão rapidamente ser reinserido em outra e muito menos, acreditar que esse terá as mesmas oportunidades e facilidade de ingresso no mercado que aqueles mais jovens do que ele.

Dessa forma, não há caminho mais justo e adequado que lhe garanta acesso à aposentadoria por invalidez levando em conta a redução permanente da capacidade laborativa do apelado e a sua impossibilidade de readaptação no mercado de trabalho.

Impende registrar ainda, a falta de necessidade do cumprimento do período de carência. Para tanto, colaciono a delimitação trazida pelo art. 26 da lei 8.213/91:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei;

Logo, como se observa ao apelado não é obrigatório o período de carência tendo em vista que esse é segurado previsto especial.

Outrossim, é importante tecer razões quando a possibilidade de o magistrado não se utilizar unicamente do laudo pericial para fundamentar sua decisão quanto à concessão ou não do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Colaciono, assim, jurisprudência do colendo STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. CONTRATO DE MÚTUO E SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM COBRANÇA DE PRÊMIO E DEDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR E PRESTAÇÕES. LAUDO PERICIAL DIVERGENTE. AFASTAMENTO. PRECEDENTES. INVALIDEZ PERMANENTE RECONHECIDA PELO INSS. PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que, embora o laudo pericial tenha concluído que a doença que acomete a recorrida tenha tratamento e não cause invalidez permanente, o deferimento de sua aposentadoria pelo INSS e a continuidade das dores e limitações à atividade laboral após treze anos do diagnóstico não permitem concluir, no caso concreto, que a invalidez seja parcial ou temporária. Assim, a reforma do julgado demandaria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art.

543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 940.832/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) (Grifei)

É esse o entendimento adotado por este egrégio tribunal de justiça, vejamos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8213/91.
INCAPACIDADE
TOTAL E PERMANENTEMENTE PARA AS SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS HABITUAIS
ATESTADA EM
LAUDO PERICIAL. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO.
BENEFÍCIO DEVIDO DESDE A DATA DA CITAÇÃO
. SÚMULA 576 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
. À UNANIMIDADE.

1. O apelante é portador de Perda de Audição Unilateral (CID 90.7), Tendinite Calcificante do ombro (CID M75.3), Discopatia Degenerativa (CID M51.1), além de Hipertensão arterial (CID I10).

2. O laudo pericial atesta incapacidade total e permanente para as funções habituais do autor, de modo que o quadro do apelante se enquadra no recebimento de proventos por aposentadoria por invalidez e não auxílio doença acidentário.

3.Princípio do livre convencimento motivado. O magistrado não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto: o longo decurso do tempo desde a concessão do auxílio doença que superam 11 anos, os 56 anos de idade do apelante (fl. 19); o fato de possuir apenas o ensino fundamental (fl. 108); as condições físicas apresentadas; a gravidade das lesões e; o laudo expedido pela médica perita judicial, condições que caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária.
Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

4. Benefício devido desde a data da citação, com juros e correção monetária. Súmula 576 do STJ.

5. Condenação da autarquia ao pagamento das custas e honorários aserem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15.

6.
Apelação do autor conhecida e provida.

7. À unanimidade.

ACÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
-LAUDO PERICIAL
QUE CONCLUIU QUE O AUTOR ESTÁ TOTALMENTE INCAPACITADO PARA EXERCER O SEU TRABALHO HABITUAL, MAS PODE SER REABILITADO EM OUTRA ATIVIDADE QUE NÃO EXIJA ESFORÇO FÍSICO, NEM FIQUE MUITAS HORAS EM PÉ. JUÍZO A QUO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO AUTOR - A INCAPACIDADE AINDA QUE PARCIAL JUSTIFICA A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ QUANDO HOUVER NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS QUE ASSIM CONVENÇAM O MAGISTRADO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Na hipótese em julgamento, o laudo pericial concluiu que o autor está totalmente incapacitado para exercer o seu trabalho de estopador, mas pode ser reabilitado em outra atividade que não exija esforço físico, nem fique muitas horas em pé, razão pela qual estaria apto para o trabalho.

Para a concessão da aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei n. 8.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.

Assim, ao analisar no presente caso a capacidade intelectual e laborativa do autor/apelante, verifico que o mesmo, à época do acidente, exercia a profissão de estopador; e tem mais de 59 (cinquenta e nove) anos de idade e pouca instrução, fatos que justificam a concessão de aposentadoria por invalidez.

Segundo entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, a incapacidade, ainda que parcial, justifica a concessão da aposentadoria por invalidez, quando aliada à elevada idade e à baixa escolaridade, como ocorre no presente caso. Precedentes do STJ.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

Quanto ao termo inicial do qual teria o apelado direito a perceber os valores referentes a aposentadoria por invalidez entendo como correto o termo fixado pelo juízo
a quo
. É essa a delimitação trazida pelo art. 43 da lei 8.213/91:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

Assim, não incorre em erro a delimitação deferida pelo
decisum
guerreado.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
guerreado nos termos da fundamentação.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022